Tribunal: STF
Processo: HC 203591
Classe: HC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-10-04
Data de publicação: 2021-10-04

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 1. Trata-se de habeas corpus impetrado em favor de Luís Eduardo Soares no qual se aponta como autoridade coatora o Ministro Luis Felipe Salomão, Relator do Inquérito 1.199/DF no Superior Tribunal de Justiça.
    O impetrante sustenta, em síntese, que a autoridade apontada como coatora, em 03.06.2021, manteve as medidas cautelares impostas ao paciente no Inq 1.199/DF em razão de ele ter sido denunciado nos autos da APn 951/DF.
    Alega, nesse contexto, que “Não há que se confundir o INQ 1199 com a APN 951, já que embora os elementos informativos produzidos naquele inquérito tenham subsidiado a APN, é certo que o próprio MPF entendeu pela continuidade das investigações, sendo certo que os fatos em apuração são outros”. 
    Afirma, ainda, que o paciente é o único nos autos do Inq 1.199 que se encontra submetido a monitoramento eletrônico, sendo que se enquadra nas mesmas condições que resultaram na revogação da medida em relação aos outros investigados.
    Defende, nessa linha, que haveria afronta ao princípio da isonomia e da necessidade de fundamentação das decisões judiciais.
    Requer, por fim, que sejam revogadas as medidas cautelares de “a) proibição de ausentar da comarca da cidade do Rio de Janeiro, sem prévia autorização deste Juízo (art. 319, IV, do CPP); b) recolhimento domiciliar no período noturno e nos dias de folga (art. 319, V, do CPP); c) monitoração eletrônica (art. 319, IX, do CPP)”. 
    Em 23.06.2021, o impetrante apresentou nova petição argumentando que, em razão de ter sido determinado o trancamento da APn 951 que tramitava no Superior Tribunal de Justiça nos autos do HC 200.197, de minha Relatoria, os fundamentos para manutenção das medidas cautelares em desfavor do paciente não subsistem (eDoc. 19). 
    Foram solicitadas prévias informações ao Ministro Relator do Inq 1.199/DF no STJ (Doc. 22), as quais foram prestadas em 1º.07.2021 (eDoc. 27).
    O pedido liminar foi indeferido (eDoc. 28).
    Com vistas dos autos, a Procuradoria-Geral da República manifestou-se pela concessão da ordem de ofício, em parecer assim ementado (eDoc. 31):
    “Habeas corpus. Processo Penal. Suposto esquema de venda de decisões judiciais no âmbito do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro. Medidas cautelares diversas da prisão referendadas pela Corte Especial de Justiça no julgamento da Questão de Ordem no Inquérito nº 1.199/DF. Inconformismo com as medidas impostas. Ofensa ao art. 93, IX, da CF. Constrangimento ilegal evidenciado. 
    Parecer pela concessão da ordem de ofício.” 
    É o relatório. Decido.
    2. Cabimento do habeas corpus
    Inicialmente, destaco que esta Corte tem posição firme pela impossibilidade de admissão de habeas corpus impetrado contra decisão proferida por membro de Tribunal Superior, visto que, a teor do art. 102, I, i, da Constituição da República, sob o prisma da autoridade coatora, a competência originária do Supremo Tribunal Federal somente se perfectibiliza na hipótese em que Tribunal Superior, por meio de órgão colegiado, atue em tal condição. Nessa linha, cito o seguinte precedente:
    “É certo que a previsão constitucional do habeas corpus no artigo 5º, LXVIII, tem como escopo a proteção da liberdade. Contudo, não se há de vislumbrar antinomia na Constituição Federal, que restringiu a competência desta Corte às hipóteses nas quais o ato imputado tenha sido proferido por Tribunal Superior. Entender de outro modo, para alcançar os atos praticados por membros de Tribunais Superiores, seria atribuir à Corte competência que não lhe foi outorgada pela Constituição. Assim, a pretexto de dar efetividade ao que se contém no inciso LXVIII do artigo 5º da mesma Carta, ter-se-ia, ao fim e ao cabo, o descumprimento do que previsto no artigo 102, I, i, da Constituição como regra de competência, estabelecendo antinomia entre normas constitucionais. 
    Ademais, com respaldo no disposto no artigo 34, inciso XVIII, do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça, pode o relator negar seguimento a pedido improcedente e incabível, fazendo-o como porta-voz do colegiado. Entretanto, há de ser observado que a competência do Supremo Tribunal Federal apenas exsurge se coator for o Tribunal Superior (CF, artigo 102, inciso I, alínea i), e não a autoridade que subscreveu o ato impugnado. Assim, impunha-se a interposição de agravo regimental.” (HC 114.557 AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em 12.08.2014, grifei).
    Não se inaugura a competência deste Supremo nas hipóteses em que não esgotada a jurisdição antecedente, visto que tal proceder acarretaria indevida supressão de instância, dado o cabimento de agravo regimental. Precedentes: 
    “É inadmissível o habeas corpus que se volta contra decisão monocrática do relator da causa no Superior Tribunal de Justiça não submetida ao crivo do colegiado por intermédio do agravo interno, por falta de exaurimento da instância antecedente.” (HC 141.316 AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, julgado em 05.05.2017, grifei)
    “1. […] O exaurimento da jurisdição e o atendimento ao princípio da colegialidade, pelo tribunal prolator, se dá justamente mediante o recurso de agravo interno, previsto em lei, que não pode simplesmente ser substituído por outra ação de habeas corpus, de competência de outro tribunal. 2. A se admitir essa possibilidade estar-se-á atribuindo ao impetrante a faculdade de eleger, segundo conveniências próprias, qual tribunal irá exercer o juízo de revisão da decisão monocrática: se o STJ, juízo natural indicado pelo art. 39 da Lei 8.038/1990, ou o STF, por via de habeas corpus substitutivo. O recurso interno para o órgão colegiado é medida indispensável não só para dar adequada atenção ao princípio do juiz natural, como para exaurir a instância recorrida, pressuposto para inaugurar a competência do STF.” (HC 130.719 AgR, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, julgado em 03.11.2015, grifei)
    No caso concreto, o habeas corpus não merece conhecimento, na medida em que ataca decisão monocrática prolatada por Ministro do Superior Tribunal de Justiça (eDoc. 16). 
    3. Análise da possibilidade de concessão da ordem de ofício no caso concreto
    Devido ao caráter excepcional da superação da jurisprudência da Corte, a concessão da ordem de ofício configura providência a ser tomada tão somente em casos absolutamente aberrantes e teratológicos, em que a ilegalidade deve ser cognoscível de plano.
    No caso, como ressaltado no parecer da Procuradoria-Geral da República, verifica-se situação de ilegalidade flagrante apta a ensejar a concessão de habeas corpus ex officio. 
    4. Das medidas cautelares diversas da prisão impostas ao paciente
    As premissas comuns previstas na legislação processual penal que norteiam a imposição das medidas cautelares consistem na necessidade e na adequação.
    Para além da comprovação suficiente da materialidade e dos indícios razoáveis de autoria delitiva (fumus commissi delicti), a decretação da prisão preventiva ou da medidas cautelares alternativas subordina-se ao requisito da necessidade (art. 282, I, do CPP), compreendido na perspectiva da garantia da aplicação da lei penal e da ordem pública (em seu sentido lato, a alcançar a ordem econômica) ou, ainda, da conveniência da instrução processual penal, parâmetros esses essenciais à higidez dos decretos. 
    Emerge, ao lado disso, a variável da adequação (art. 282, II, do CPP) como principal fator de discernimento entre as medidas restritivas aplicáveis ao caso concreto. Vocacionada a concretizar a proibição de excessos, a adequação consiste no gradiente que norteia e confere subsídios à atuação do Poder Judiciário, diante da manifesta necessidade.
    Sumariada essa ordem de ideias, tem-se que, presentes os indícios de autoria, prova da materialidade delitiva e a indispensabilidade de se preservar a ordem pública, garantir a aplicação da lei penal ou a conveniência da instrução, é a análise da adequação que guiará o magistrado a decidir, dentre as cautelares, a mais apropriada à preservação desses valores. Por critério de proporcionalidade, só se admite a imposição de medida mais severa – a prisão preventiva – quando não houverem medidas alternativas dispostas no art. 319 do Código de Processo Penal suficientes ao escopo processual.
    Acerca do tema, sobreleva consignar a escorreita lição doutrinária cunhada pelo Ministro do Superior Tribunal de Justiça Rogerio Schietti Cruz (in: Prisão Cautelar, Dramas, Princípios e Alternativas, Ed. JusPodium, 3ª Ed., p. 177 e 179): 
    “Desse modo é plenamente possível que estejam presentes os motivos ou requisitos que justificariam e tornariam cabível a prisão preventiva, mas, soba influência do princípio da proporcionalidade e à luz das novas opções fornecidas pelo legislador, deverá valer-se o juiz de uma ou mais das medidas indicadas no artigo 319 do CPP, desde que considere sua opção suficiente e adequada para obter o mesmo resultado – a proteção do bem sob ameaça de dano – de forma menos gravosa. 
    (…)
    Sendo assim, tanto a prisão preventiva (strictu sensu) quanto as demais medidas cautelares pessoais introduzidas pela Lei nº 12.403/11 destinam-se a proteger os meios (a atividade probatória) e os fins do processo penal (a realização da justiça, com a restauração da ordem pública e da paz pública e, eventualmente, a imposição de pena ao condenado ou a absolvição do inocente), ou, ainda, a própria comunidade social, ameaçada pela perspectiva de novas infrações penais. O que varia, portanto, não é a justificativa ou a razão final da cautela, mas a dose de sacrifício pessoal decorrente de cada uma delas”. 
    Ressalte-se, por oportuno, que ressai evidente e indispensável a necessidade de o magistrado motivar a imposição e a manutenção de qualquer medida cautelar, mesmo aquelas de caráter alternativo e, por isso, menos invasivas, à luz do art. 93, IX, da Constituição Federal. 
    Ultrapassadas tais premissas teóricas, passo ao exame do caso específico do agravante.
    Com efeito, é possível constatar do ato apontado como coator (eDoc. 16) que, em 03.06.2021, foi proferida decisão nos autos do Inq 1.199/DF do Superior Tribunal de Justiça revogando, quanto aos outros investigados, “as medidas cautelares consubstanciadas na proibição de ausentarem-se da comarca da cidade do Rio de Janeiro, sem prévia autorização deste Juízo (art. 319, IV, do CPP); no recolhimento domiciliar no período noturno e nos dias de folga (art. 319, V, do CPP); e na monitoração eletrônica (art. 319, IX, do CPP)”, mantendo, apenas, “as cautelares de a) proibição de frequentarem as dependências do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro (art. 319, II, do CPP); e b) proibição de manterem contato entre si, por qualquer meio de comunicação ou por interposta pessoa, com exceção do Desembargador Siro Darlan de Oliveira e de Renato Darlan Camurati de Oliveira, devido aos laços familiares que os unem”. 
    Em relação ao paciente, foram mantidas todas as cautelares ao fundamento de que “a circunstância fática ensejadora da readequação – tempo de investigação sem o oferecimento da denúncia – não se aplica ao denunciado Luis Eduardo Soares, cuja medida cautelar atualmente está em vigor nos autos da APn 951-DF” (grifei).
    Como se vê, as medidas cautelares de proibição de ausentar-se da comarca da cidade do Rio de Janeiro, sem prévia autorização do Juízo (art. 319, IV, do CPP); de recolhimento domiciliar no período noturno e nos dias de folga (art. 319, V, do CPP); e de monitoração eletrônica (art. 319, IX, do CPP), apenas foram mantidas, no tocante ao paciente, ao fundamento de que houve o recebimento de denúncia, contra ele formulada, pela Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça nos autos da APn 951/DF.
    Ocorre que, em 22.06.2021, nos autos da HC 200.197/RJ, de minha relatoria, concedi a ordem de habeas corpus para “i) reconhecer a ineficácia do acordo de colaboração premiada celebrado entre Crystian Guimarães Viana e o Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro, exclusivamente, em relação ao paciente; ii) declarar a nulidade das provas obtidas mediante atos de colaboração envolvendo o paciente, em especial as gravações de diálogos realizados pelo colaborador Crystian Guimarães Viana e de todas as demais delas decorrentes; e iii) determinar o trancamento da APn 951/DF”.
    Desse modo, com a determinação de trancamento da APn 951/DF, não subsiste o fundamento utilizado pela autoridade coatora para negar ao paciente a revogação das mesmas medidas cautelares que deixaram de ser aplicadas aos demais coinvestigados no Inq 1.199/DF que tramita no Superior Tribunal de Justiça.
    Nesse contexto, a motivação para a revogação das aludidas cautelares diversas da prisão pelo Ministro Relator do inquérito no STJ quanto aos demais investigados foram razões de ordem objetiva relacionadas ao prazo decorrido desde a imposição, sem que tivesse ocorrido o oferecimento de denúncia ou arquivamento das investigações. Por oportuno, transcrevo o seguinte trecho da decisão ora impugnada:
    “(...) a decisão foi prolatada em 15/04/2020, no bojo deste inquérito policial, tendo por objetivo igualmente a colheita isenta de elementos para a formação – ou não – da opinio delicti do órgão ministerial. Passados, contudo, cerca de quatorze meses, não houve oferecimento de denúncia, salvo em relação a Siro Darlan de Oliveira e Luis Eduardo Soares, cujas medidas cautelares distintas da prisão permanecem em vigor, conforme decisões prolatadas nos autos da Ação Penal 951.
    (...)
    Por outro lado, não se tem notícia de descumprimento às medidas cautelares, exceto pelos fatos narrados e em apuração acerca de Renato Darlan, cuja suposta infração persiste de esclarecimento. 
    As restrições deambulatórias deferidas por este Relator e que tiveram por objetivo a cessação da atividade criminosa, foram aplicadas na exata medida da sua necessidade. Contudo, diante do prazo decorrido – como explicitado acima – sua readequação se mostra também necessária, ao menos até que seja oferecida a denúncia ou promovido o arquivamento. Nesse sentido, é bom esclarecer, a circunstância fática ensejadora da readequação – tempo de investigação sem o oferecimento da denúncia – não se aplica ao denunciado Luis Eduardo Soares, cuja medida cautelar atualmente está em vigor nos autos da APn 951-DF.” (grifei)
    Portanto, por força do princípio da isonomia, não há qualquer razão para manter apenas em relação ao paciente as mesmas medidas cautelares que deixaram de ser aplicadas aos demais coinvestigados no Inq 1.199 em razão do decurso de tempo da investigação.
    Nesse sentido, destaca-se a manifestação da Procuradoria-Geral da República neste writ (eDoc. 31):
    “No julgamento do Inquérito nº 1.199/DF, o Ministro Relator Luís Felipe Salomão revogou, em relação a Renato Darlan de Oliveira, Pablo Filipe Morais Soares de Andrade e Mayson Cesar Fideles de Santana, as medidas cautelares consubstanciadas na proibição de ausentarem-se da comarca da cidade do Rio de Janeiro, sem prévia autorização deste Juízo (art. 319, IV, do CPP); no recolhimento domiciliar no período noturno e nos dias de folga (art. 319, V, do CPP); e na monitoração eletrônica (art. 319, IX, do CPP), sob o fundamento do elevado tempo de investigação sem o oferecimento da denúncia, cujo entendimento foi lavrado nos seguintes termos: 
    (...)
    Todavia, em relação ao Paciente Luís Eduardo Soares, a autoridade apontada como coatora manteve as medidas cautelares distintas da prisão, sob o argumento de que tais medidas foram referendadas no autos da Ação Penal n. 951/DF. 
    Ocorre, no entanto, que este Supremo Tribunal Federal determinou o trancamento da Ação Penal nº 951/DF que tramitava no Superior Tribunal de Justiça nos autos do HC 200.197. Desse modo, embora o Inquérito n. 1.199/DF siga em andamento, não subsistem contra o Paciente as razões para a manutenção das medidas cautelares supracitadas. 
    Em assim sendo, em face do princípio da isonomia, impõe-se a revogação das medidas cautelares distintas da prisão retromencionadas.” (grifei) 
    Cumpre destacar, por fim, que não há qualquer dúvida sobre o trancamento integral da APn 951/DF em relação a todos os réus, tal como explicitei no voto proferido no julgamento do agravo regimental interposto no HC 200197/RJ:
    “Esclareço, no ponto, que a nulidade verificada tem como consequência o trancamento da APn 951/DF quanto a todos os réus e referente ao fato em que houve o recebimento da denúncia (suposta ‘venda’ de liminar em habeas corpus por Siro Darlan para beneficiar Ricardo Abud, pelo valor de R$ 50 mil) e, ainda, o reconhecimento da ilicitude das gravações realizadas pelo colaborador Ricardo Abud, no ponto, em que há menção a fatos ilícitos praticados pelo paciente [Siro Darlan].”
    5. Dispositivo.
    Ante o exposto, e acolhendo o parecer da Procuradoria-Geral da República, não conheço do habeas corpus, mas concedo a ordem de ofício para revogar as seguintes medidas cautelares impostas ao paciente: i) proibição de ausentar da comarca da cidade do Rio de Janeiro, sem prévia autorização do Juízo (art. 319, IV, do CPP); ii) recolhimento domiciliar no período noturno e nos dias de folga (art. 319, V, do CPP); e iii) monitoração eletrônica (art. 319, IX, do CPP) .
    Comunique-se, com urgência, ao Ministro Relator do Inquérito 1.199/DF no Superior Tribunal de Justiça pelo meio mais expedito.
    Publique-se. Intime-se.
    Brasília, 04 de outubro de 2021.
Ministro Edson Fachin
Relator
Documento assinado digitalmente